Tribunal: TJDFT
Processo: 0745648-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FIXAÇÃO DE JUROS DE MORA COM BASE NO ART. 1o-F, DA LEI 9.494/97. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPC E BTN. MARÇO DE 1990. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. CÁLCULOS. LAUDO PERICIAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO DA ACP. CONTORNOS DE PROCEDIMENTO CONTENCIOSO. EXCEPCIONAL NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública (processo n. 94.0008514-1) que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou solidariamente o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil à devolução de eventual diferença entre o índice de correção monetária aplicável em março de 1990 (IPC de 84,32%) e o BTN-f (41,28%) incidente sobre as operações contratadas pelos mutuários, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/1/2003), quando passaram para 1% ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil de 2002.
2. Da leitura da contestação (ID 135206377 – autos de origem) e das impugnações aos laudos periciais (ID 166249374 e ID 171533482 – autos de origem), identifica-se que o agravante/executado não pleiteou a fixação de juros de mora com base no art. 1o-F, da Lei 9.494/97. Inclusive, a sentença não decidiu sobre esse tema. Portanto, por se tratar de inovação recursal, não deve ser objeto de conhecimento. Recurso parcialmente conhecido.
3. O c. STJ determinou que “eventuais anistias, isenções, securitizações e demais formas de remissões de dívidas, ocorridas posteriormente, deverão ser objeto de análise nas respectivas liquidações da sentença genérica, extraída da presente ação civil pública” (EDcl no RE 1319232/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 22/09/2015, DJe 25/09/2015).
4. Muito embora o primeiro laudo pericial apresentado não tenha seguido a orientação acima, após a impugnação do agravante/executado, o perito judicial retificou seus cálculos, esclarecendo, no segundo laudo, ter considerado as parcelas efetivamente pagas pelo mutuário para apuração do saldo credor em favor do exequente/agravado. Esse fato foi reputado hígido pelo Juízo de origem.
5. Registra-se incumbir à parte interessada apresentar evidências robustas e amparadas tecnicamente para infirmar a conclusão exarada pelo expert designado pelo Juízo, ante a natureza eminentemente técnica da matéria examinada e a presunção de legitimidade e veracidade das informações registradas no laudo acostado aos autos, não se limitando à alegação genérica de que não foram considerados todos os abatimentos ofertados.
6. Se o laudo pericial adotou 21/7/1994, data da citação na ação civil pública, como termo inicial para incidência dos juros de mora, constata-se a observância do decidido no REsp n. 1.361.800, o qual consolidou a seguinte tese: “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior”. Logo, inviável a adoção, como termo inicial dos juros de mora, a data da citação da ação de liquidação de sentença ou do cumprimento individual.
7. Se o procedimento de liquidação assume cunho litigioso, é cabível, de forma excepcional, a condenação da parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios, a fim de remunerar o trabalho exercido pelos patronos da parte vencedora, como garante o art. 22 do Estatuto da OAB (Lei 8.906/94). Precedentes do c. STJ e desta e. Corte.
8. Observa-se que a fase de liquidação se caracterizou por verdadeiro cunho litigioso, com o exercício de contraditório, interposição de recursos, além de dilação probatória para dirimir as controvérsias dos cálculos apontadas pelas partes. Dessa maneira, a liquidação sobejou o seu caráter meramente procedimental, exigindo a atuação ativa dos patronos envolvidos, o que autoriza a fixação, de forma excepcional, dos honorários de sucumbência, com o propósito de remunerar o serviço prestado nos autos pelos patronos da parte vencedora.
9. Recurso conhecido e desprovido.